Tribunal: STF
Processo: RE 458834
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACIDENTE DO TRABALHO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E/OU MORAIS - AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO EMPREGADOR, COM FUNDAMENTO NO DIREITO COMUM - SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 45/2004 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SÚMULA VINCULANTE Nº 22 - APLICABILIDADE AO CASO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.